Tribunal: TJDFT
Processo: 0732676-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido liminar de reintegração e de vedação de novas construções, determinando a citação dos réus e a expedição de mandado de verificação antes da concessão de qualquer provimento possessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação possessória de força velha, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência liminar; (ii) estabelecer se a alegação de continuidade do esbulho e de novas construções é suficiente para caracterizar o periculum in mora sem prévia individualização dos ocupantes e das áreas supostamente invadidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ajuizada a ação possessória mais de ano e dia após o alegado esbulho, o feito submete-se ao procedimento comum, afastando-se a aplicação do art. 562 do CPC e exigindo-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O lapso temporal significativo entre o início do esbulho narrado, ocorrido em dezembro de 2022, e o ajuizamento da ação, em maio de 2025, afasta, em cognição sumária, a urgência necessária à concessão de medida liminar inaudita altera pars.
5. A justificativa relacionada à enfermidade e ao falecimento da genitora da agravante, embora compreensível sob o aspecto humano, não é apta a suprir a ausência objetiva de periculum in mora nem a descaracterizar a estabilização fática decorrente do decurso do tempo.
6. A cadeia sucessória da posse, fundada no princípio da saisine, confere legitimidade à agravante, mas não se traduz, por si só, em probabilidade do direito suficiente para a concessão de tutela de urgência diante da complexidade fática envolvendo múltiplos ocupantes e alegado fracionamento irregular da área.
7. A decisão judicial proferida na anterior ação de despejo limitou-se à relação locatícia com um dos agravados e não abrange, automaticamente, a situação atual descrita, que envolve diversos réus, múltiplas construções e ocupações não individualizadas.
8. A ausência de delimitação precisa das áreas ocupadas e da conduta atribuída a cada agravado inviabiliza a expedição de ordem possessória ou inibitória genérica, sob pena de insegurança jurídica e de violação ao contraditório.
9. A determinação de expedição de mandado de verificação revela-se medida prudente e necessária para a correta identificação dos ocupantes e da extensão do alegado esbulho, possibilitando futura apreciação mais segura de eventual tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação possessória ajuizada após o prazo de ano e dia submete-se à tutela de urgência genérica do art. 300 do CPC, exigindo demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de dano atual.”; “2. O decurso prolongado do tempo entre o esbulho alegado e o ajuizamento da ação mitiga o periculum in mora, ainda que invocadas justificativas pessoais para a inércia processual.”; “3. A concessão de medida possessória ou inibitória em contexto fático complexo exige a prévia individualização dos ocupantes e das áreas supostamente invadidas, com observância do contraditório.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, parágrafo único, e 562; CC, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0717308-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26.07.2023, DJE 10.08.2023.